Tribunal: TJSP
Processo: 2014114-36.2025.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / TRANSPORTE
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - IMPUGNAÇÃO AO DECRETO MUNICIPAL N° 29.549/2024, DO MUNICÍPIO DE SOROCABA, QUE "DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE GRATUIDADE NA TARIFA DO TRANSPORTE PÚBLICO ESCOLAR" AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA E PRIVADA DE ENSINO – DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO – TARIFA – PREÇO PÚBLICO - COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO – DECRETO COMO INSTRUMENTO LEGÍTIMO

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - IMPUGNAÇÃO AO DECRETO MUNICIPAL N° 29.549/2024, DO MUNICÍPIO DE SOROCABA, QUE "DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE GRATUIDADE NA TARIFA DO TRANSPORTE PÚBLICO ESCOLAR" AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA E PRIVADA DE ENSINO – DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO – TARIFA – PREÇO PÚBLICO - COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO – DECRETO COMO INSTRUMENTO LEGÍTIMO PARA TRATAR DA MATÉRIA – DESNECESSIDADE DE LEI FORMAL OU DE PARTICIPAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO - PRECEDENTES DO ÓRGÃO ESPECIAL – AÇÃO IMPROCEDENTE.